Tribunal: TJDFT
Processo: 0702015-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702015-55.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2 BOSS MAKE-UP LTDA AGRAVADO: MERCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por 2 BOSS MAKE-UP LTDA contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cobrança com pedido liminar de suspensão de boletos e rescisão contratual n. 0748767-19.2024.8.07.0001, promovida pela agravante em desfavor de MERCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP. Por meio do despacho de ID 68104333, esta Relatoria determinou que a agravante apresentasse documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência financeira. A agravante deixou o prazo transcorrer in albis, consoante se extrai da certidão de ID 68822667. É o relatório. Decido. No caso em apreço, embora a agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. O artigo 98 do Código de Processo Civil assegura à pessoa natural e à pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade de justiça. Por sua vez, o artigo 99, §§2o e 3o do Código de Processo Civil disciplina a concessão da gratuidade de justiça nos seguintes termos: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. No que diz respeito ao pedido de gratuidade de justiça feito por pessoa jurídica, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça prevê que (F)az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Dessa forma, em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, consoante entendimento pacificado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça. Neste viés, deve o magistrado indeferir o pedido de concessão da gratuidade, nos casos em que os elementos de prova juntados aos autos não demonstrem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando inexistentes elementos de prova que demonstrem a alegada hipossuficiência, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais. No caso em análise, como já ressaltado no despacho de ID 68104333, a documentação anexada à petição de agravo de instrumento sob o ID 68052023 não representa indicativo hábil para a excepcional concessão da gratuidade de justiça para pessoa jurídica, porquanto a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais revela informações da situação econômica da empresa apenas em 2023 (ID 68052034 - páginas 17-22) e, como pontuado pelo juízo a quo, não fora demonstrado que o pagamento das custas inviabilizaria a atividade da pessoa jurídica. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Por conseguinte, determino a intimação da agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2025 às 17:34:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora